Tribunal: STF
Processo: RE 1432123
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR INATIVO. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORRESPONDENTE A 9,5% DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL 13.954/19. RE 1.338.750/SC, PARADIGMA DO TEMA Nº 1.117. MODULAÇÃO QUE CONSAGRA “INCONSTITUCIONALIDADE PROSPECTIVA”.
 1)	TEMA 1177 DO STF QUE ASSENTA QUE A COMPETÊNCIA DA UNIÃO NÃO ABRANGE A POSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS PARA OS POLICIAIS DOS ESTADOS, ASSENTANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI NESSE PARTICULAR. DESCONTO QUE, NESTE CONTEXTO, PERDEM POR COMPLETO SEU FUNDAMENTO NORMATIVO. 
 2)	MODULAÇÃO DE EFEITOS, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE ESTABELECEU: “... A fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos e inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023 restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Min. Luiz Fux (Presidente)”. 15/9/2022).
 3)	APLICAÇÃO VINCULANTE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE AO MODULAR OS EFEITOS DO JULGAMENTO EM QUE  FIRMOU QUE NÃO PODERM SER ADOTADAS PARA OS MILITARES DO ESTADO AS ALÍQUOTAS PREVISTAS NA LEI 13.954/2019, POIS NESTE PONTO HOUVE O EXTRAPOLAMENTO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, CARECENDO A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE LEI ESTADUAL, CONSAGROU A “INCONSTITUCIONALIDADE PROSPECTIVA” DA LEI E, DADO O MARCO DA MODULAÇÃO, AFASTOU QUALQUER EFEITO IMEDIADO.
 4)	EM TERMOS SIMPLES: AS COBRANÇAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI´RIA IMPOSTAS AOS POLICIAIS MILITARES COM BASE NAS ALÍQUOTAS E SISTEMÁTICA PREVISTAS NA LEI FEDERAL 13.954/2019 SÃO VÁLIDAS - APESAR DA INCONSTITUCIONALIDADE - ATÉ 31/12/2022, DE MODO A ESVAZIAR COMPLETAMENTE A PRETENSÃO ORA DEDUZIDA QUE, ASSIM, TEM COMO ÚNICO DESFECHO POSSÍVEL, A IMPROCEDÊNCIA.
 5)	SE, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023, PORVENTURA NÃO HOUVER LEI ESTADUAL REGULANDO A MATÉRIA E AS COBRANÇAS COM BASE NA LEI FEDERAL EVENTUALMENTE PRESISITIREM, AÍ SIM A PRETENSÃO SUGIRÁ AO MILITAR CONTRIBUINTE.
 6)	SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS.”

Opostos embargos de declaração foram rejeitados.
No extraordinário, interposto com fundamento nas letras a do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “está em total discordância com a decisão proferida no julgamento do tema 1.177.” Aduz, ainda, que 

“está devidamente demonstrado que a questão relacionada ao cabimento do presente Recurso Extraordinário pelo Tema de Repercussão Geral nº 1.177, o qual merece total seguimento para que aquele respeitado Plenário Excelso possa analisá-lo, objetivando solucionar o impasse criado pela modulação dos efeitos da sentença, em combinação com a manutenção de sua declaração de sua inconstitucionalidade.”
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconheceu a validade das alíquotas da contribuição previdenciária prevista na Lei Federal nº 13.954/2020, até 1º de janeiro de 2023 e assinalou que apenas pedidos formulados após aquela data será passível de proteção, se não editada que disponha sobre a matéria.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº  1.338.750, Relator o Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou o entendimento desta Suprema Corte no sentido de se “reconhecer que a Lei 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional e reclamando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade”. 
O acórdão do referido julgado foi assim ementado: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/21).

Foi nesse sentido o entendimento firmado no julgamento da ACO nº 3.396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que a Corte reconheceu a inconstitucionalidade da definição, pela Lei nº 13.954/19, da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. Confira-se: 

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares'. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24- C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (ACO nº 3.396, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19/10/20).

O entendimento tem sido aplicado também no que se refere à base de cálculo da contribuição previdenciária, como demonstra o precedente que segue:

Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal – com a redação dada pela EC nº 103/19 –, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.
2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária.
3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem.
4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios. (ARE nº 1.338.251-AgR, Primeira 
Turma, de minha relatoria, DJe de 15/03/22).

Por fim, acolher a pretensão recursal no sentido de reconhecer que já há lei específica estadual sobre a matéria, bem como definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos no presente caso, demandaria a análise e interpretação da legislação infraconstitucional local, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula 280/STF. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. VIGÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Reconhecida a inconstitucionalidade da lei federal, a discussão sobre a vigência de normas estaduais editadas no exercício dessa competência demanda a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.392.066 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 13/04/2023, Dje 20/4/2023)

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO E DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEIS ESTADUAIS N. 13.393/1970 E 14.016/2010. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1.338.472, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, Dje 2/12/2021)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente